Tribunal: CARF
Processo: 19515.003623/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003623/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.155 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL MAESTRO DE SUCATAS LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/01/2005
SIMPLES. EXCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE
É possível a exclusão de ofício do contribuinte do regime simples, desde que
demonstrada de maneira inequívoca a sua intenção de não se submeter ao
regime do simples
LIMITE DA RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
Caracterizada a omissão de receita, denotando a consequente superação do
limite de receita admissível na sistemática do Simples, segue-se a exclusão da
contribuinte do referido sistema de tributação favorecida, estendendo-se os
efeitos da exclusão a partir do ano-calendário seguinte, quando a interessada
sujeitar-se-á às normas de tributação das demais pessoas jurídicas.
administrativa daquele processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
, por unanimide de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003623/2007-47
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.155 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003623/2007-47

Relatório
Trata-se de exclusão do Simples Federal por ter a Recorrente omitido receitas que,
somadas à receita declarada, superou, no ano-calendário de 2004, o limite estabelecido para as
empresas de pequeno porte permaneceram no Simples (art. 9o, II, da Lei no 9.317, de 1996). A
omissão de receita foi apurada no bojo do processo administrativo no 19515.003598/2007-00.
Diante da omissão de receita apurada no processo no 19515.003598/2007-00 foi
emitido o Ato Declaratório Executivo Dicat;/Derat/SPO no 279, de 18 de dezembro de 2007
excluindo a empresa do Simples a partir de 01/01/2005.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls.
74/90. Esta manifestação de inconformidade foi apreciada pela DRJ, por meio do acórdão no 16-
25.666 que reconheceu a nulidade do ADC 279/2007 por ter sido lavrado por pessoa
incompetente (fls. 112/117 numeração do e- processo).
Os autos foram devolvidos ao órgão preparador que lavrou, em 06 de agosto de
2010, o ADE no 46/2010, por meio do qual a contribuinte foi considerada excluída do Simples
por ter ultrapassado o limite legal para receita bruta no ano-calendário. Os efeitos da exclusão da
empresa do Simples foram a partir de 01/01/2005.
O novo Ato Declaratório Executivo foi cientificado à contribuinte em 16/08/2010.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:
a) O ato de exclusão não pode ter efeitos retroativos, uma vez que apenas a lei
mais benéfica pode retroagir nos termos do artigo 106, II, do CTN;
b) Ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que deveria
permanecer no Simples até o julgamento da impugnação apresentada no
processo em que foi realizado o lançamento da omissão de receita.

Em 19 de janeiro de 2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa (fls. 174):

LIMITE DE RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE.
O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido pela legislação do
Simples, deve ser excluído deste sistema de tributação no ano-calendário subsequente
ao que ocorrer o excesso de receita.

Cientificada (AR fls. 183), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
184/199 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
É o relatório
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.155 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003623/2007-47

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – NULIDADE EM RAZÃO DO ADE PRODUZIR EFEITOS
RETROATIVOS

Em sua manifestação de inconformidade e recurso voluntário, a contribuinte
alegou, fundamentalmente, a impossibilidade do ADE produzir efeitos retroativos e que o
mencionado ato teria sido atingido pela preclusão.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.124.507/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos previstos no art. 543- C do CPC/73
reconheceu a natureza do ADE que promove a exclusão do SIMPLES, e, consequentemente, a
sua eficácia retroativa, conforme se verifica pela ementa abaixo transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO.
EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15,
INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.155 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003623/2007-47

próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido
comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (grifamos)

2) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA DO
LANÇAMENTO DE OMISSÃO DE RECEITAS.

Alega a Recorrente que a manutenção de sua exclusão do SIMPLES ofende os
princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que o processo no qual teria sido apurada a
omissão de receita estaria pendente de julgamento.
No caso dos autos, o processo no 19515.003598/2007-00 relativo à omissão de
receita já foi objeto de decisão definitiva perante o CARF o qual confirmou o lançamento. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Simples Data do fato gerador:
31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004,
31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LANÇAMENTO.
É regular o procedimento de fiscalização que, após a análise da escrituração contábil do
contribuinte, examina os extratos bancários para verificar a compatibilidade entre a
movimentação financeira e os valores escriturados e declarados ao fisco. Em
constatando relevante disparidade e não justificando, o contribuinte, a origem dos
créditos bancários, é licito proceder ao lançamento por presunção de receita omitida,
com fulcro no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Nos casos de lançamento tributário por presunção legal, o ônus da prova inverte-se e
passa ao contribuinte fiscalizado a responsabilidade por descaracterizar o ilícito
tributário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido em relação à tributação do IRPJ deve acompanhar as autuações reflexas de
PIS, COFINS e CSLL.
MULTA DE OFÍCIO E TAXA SELIC. INCONSTITUCIONAL
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.155 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003623/2007-47

Aplicam-se as Súmulas CARF n° 02 e n° 04.

Assim, como a infração de omissão de receita foi mantida nos autos do processo
administrativo no 19515.003598/2007-00 não resta dúvida de que a Recorrente ultrapassou o
limite de receita bruta previsto em lei, devendo ser mantida sua exclusão do Simples.
3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital